Tribunal: STF
Processo: ARE 1279509
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que há divergência entre os números constantes nos códigos de barras das guias de preparo e em seus respectivos comprovantes de pagamento.
    Assim, não atendida a exigência contida no art. 511, caput, do CPC/73, é deserto o recurso.
    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou a orientação de que a irregularidade no preenchimento das guias o preparo no ato da interposição do recurso extraordinário caracteriza sua deserção, sendo inviável sua posterior retificação. Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.029.377/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/6/17; ARE nº 1.142.367/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente